Tribunal: TJDFT
Processo: 0005076-24.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005076-24.2009.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 32595744, constam os cálculos judiciais referentes a ROMILDO ALVES VIEIRA, ROOSEMAR PEREIRA SILVA, ROSANGELA LÚCIA LOPES SIMÕES, ROSANGELA MENDES RAMOS, ROSEMEIRE PEREIRA BONFIM, ROSSANA ARAÚJO DE ANDRADE, SANDRA MACHADO DE ASSUNÇÃO e SANDRA OLÍMPIA BORGES MACHADO. No ID: 32945393, o SINDIRETA anuiu com as planilhas da Contadoria e requereu a expedição dos requisitórios. Outrossim, informou que ROSÂNGELA MENDES RAMOS renunciou ao crédito superior a 40 (quarenta) salários mínimos para fins de recebimento por RPV. O DF, devidamente intimado, não se manifestou (ID: 33382711). Decido. Ausente a divergência das partes, homologo os cálculos judiciais de ID: 32595744, destacando que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Homologo a renúncia manifestada por ROSÂNGELA MENDES RAMOS ao crédito individual superior a 40 (quarenta) salários mínimos. Expeça-se RPV em favor de ROSÂNGELA MENDES RAMOS, até o limite de 40 salários mínimos, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Expeça-se precatório em favor de ROSÂNGELA LÚCIA LIPES SIMÕES, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Expeçam-se REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR em benefício de RONILDO ALVES VIEIRA, ROOSEMAR PEREIRA DA SILVA, ROSEMEIRE PEREIRA BONFIM, ROSSANA ARAÚJO DE ANDRADE, SANDRA MACHADO DE ASSUNÇÃO e SANDRA OLÍMPIA BORGES MACHADO. Expedidos os requisitórios, voltem-me conclusos para exame do pedido contido no parte final do ID: 32945392 (cálculo dos honorários sucumbenciais). Brasília, 14 de março de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador